Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748432-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDIR SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALDIR SILVA contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decorrente da ausência de realização do procedimento cirúrgico denominado colecistectomia, que afirma ser necessário ao tratamento de pancreatite biliar aguda que compete o impetrante. O impetrante alega, em síntese, que foi internado em diversas ocasiões ao longo do ano de 2025, em razão de quadro clínico grave envolvendo colecistite aguda litiásica, coledocolitíase e pancreatite, conforme demonstrado em prontuário médico anexado à peça de impetração. Informa que, após exames e procedimentos complementares, foi indicada a realização de cirurgia de colecistectomia, com urgência, sendo esta imprescindível para sua recuperação. Afirma que, embora esteja internado desde o dia 28 de setembro de 2025 no Hospital do Paranoá, até a presente data não houve a realização da cirurgia indicada, tampouco há previsão para sua realização, o que configura omissão da autoridade coatora e coloca em risco sua vida e saúde. Destaca que já foram realizados todos os exames pré-operatórios necessários, e que a demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico compromete gravemente sua qualidade de vida, podendo resultar em agravamento irreversível do quadro clínico. Aduz que a omissão do Estado viola direito líquido e certo à saúde e à vida, previsto nos arts. 1o, III, 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, e requer a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer, em sede liminar, que seja determinado à autoridade coatora que providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização da cirurgia de colecistectomia em hospital da rede pública ou, na ausência de vaga, em hospital particular, às expensas do ente federado, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da medida liminar pleiteada. É o relatório. Decido. Inexistindo nos autos elementos que infirmem a verossimilhança da alegação de incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, e tendo sido apresentada declaração pessoal de hipossuficiência financeira (ID 78036775), concedo ao impetrante os benefícios da justiça gratuita. Passo à análise do pedido liminar. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. No caso, o impetrante se insurge contra a impossibilidade de dar continuidade ao tratamento contra colecistite aguda litiásica, coledocolitíase e pancreatite, em razão da alegada recursa injustificada da autoridade coatora em proceder à procedimento cirúrgico denominado colecistectomia, destacando que se encontra em grave estado clínico, passível de acarretar risco de vida e de agravamento das doenças relacionadas. Em uma primeira análise, considerando apenas os elementos de informação carreados aos autos, não verifico comprovada a alegada urgência ou omissão concreta da autoridade coatora em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao impetrante. Constata-se que o único elemento de prova apresentado nos autos pelo impetrante é o prontuário médico extraído do Sistema de Saúde do Distrito Federal, do qual não é possível concluir que o mesmo está apto à realização do procedimento cirúrgico, ou que estejam em situação de risco iminente, não sendo possível sequer mensurar se já foi inscrito no cadastro próprio da Administração Pública local para realização da cirurgia, de acordo com sua atual situação de risco. Pela leitura atenta do referido documento, que conta com 506 páginas e foi juntado sem observar a ordem cronológica, pode-se apurar que a última data em que consta registro de informações sobre o quadro de saúde do paciente é o dia 23 de outubro de 2025, indicando que está internado com situação clínica estabilizada, com acompanhamento permanente da equipe médica, sem anotação de situação de risco grave ou urgência, confira-se: “Paciente segue internado na sala amarela do pronto socorro adulto, acompanhado do filho, orientado, consciente, verbalizando, calmo, respirando em ar ambiente, normocorado, acianótico, anictérico, hidratado, AVP MSD feito no dia 20/10, sem sinais flogistico, dieta VO, paciente ingere alimentação conforme prescrição dietética, sono preservado, presença de evacuações, diurese espontânea, sem alterações, ingesta hídrica adequada, deambulando. Sendo medicado conforme prescrição médica, com boa resposta analgésico. Escala de Braden: Sem risco. Escala de Moese: Risco médio” (ID 78036779 - pag. 402) Apura-se, ainda, segundo informação registrada no prontuário médico do dia 20 de outubro de 2025, que a cirurgia prescrita ao impetrante dependia da realização e do resultado de exame de Colangiopancreatografia Retrograda, que estava agendado para o dia 31 de outubro de 2025 (ID 78036779 - pag. 405). Não consta dos autos informações sobre a realização do referido exame, não sendo possível aferir se foram concluídos com êxitos todos os exames de risco e diagnostico cirúrgicos, assim como não é possível constatar a situação de saúde e o tratamento fomentado ao impetrante após o dia 23 de outubro de 2025. Também não consta dados relativos ao cadastramento do pedido de cirurgia do impetrante na central de regulação do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – CRDF/SES, com a respectiva classificação de risco, de modo que as informações preliminares carreadas aos autos são, nesse momento, insuficientes para atestar a alegada violação de direito ao acesso à saúde. Cumpre destacar não haver dúvidas quanto à obrigação do Distrito Federal em cumprir sua atribuição de promover o direito à saúde assegurado no art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas é preciso ressalvar que o fornecimento de medicamentos e a realização de exames e cirurgias fora das hipóteses de urgência médica devem observar critérios técnicos da rede de saúde, a ordem cronológica de inscrição na fila de espera e a classificação de risco para cada caso, sob pena de violação ao princípio da isonomia no acesso aos serviços de saúde. Remore-se, ademais, que o mandado de segurança é remédio constitucional regulamentado pela Lei no 12.016/2009, sendo ação de rito sumário para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Assim, para que o impetrante obtenha êxito em obter a ordem de segurança, notadamente em sede liminar, é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar efetivamente a existência de seu direito líquido e certo, o que não se constata na hipótese dos autos, pois, como visto, foram apresentadas informações insuficientes e desatualizadas sobre o estado clínico e sobre os procedimentos adotados pela Administração Pública para viabilizar a cirurgia reivindicada pelo impetrante, inexistindo demonstração concreta de que o mesmo se encontra em situação de urgência médica, enfrentando risco grave de vida ou ao comprometimento de sua saúde. Observo, por fim, que apesar de haver aparente demora excessiva na conclusão dos exames prévios, apontados nos relatórios médicos como necessários à realização da cirurgia pelo impetrante, que está mantido em internação hospitalar prolongada, a insuficiência da prova carreada aos autos não permite, em um primeiro momento em sem previa garantia do contraditório, sobrepujar a ordem cronológica e prioritária de atendimento cirúrgico instituída pela Administração Pública, notadamente sem que haja, repita-se, qualquer informação sobre o cadastramento e classificação de risco do mesmo na central de regulação do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – CRDF/SES. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro a liminar de segurança. Ressalvo que o pedido liminar poderá ser reavaliado, caso apresentados elementos de informação concretos e atualizados sobre o atual estado de saúde do impetrante, assim como sobre o andamento de eventual solicitação cirúrgica cadastrada perante o sistema regulatório próprio do Distrito Federal. Notifique-se o ilustre Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e o respectivo órgão de representação judicial, na forma dos arts. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009, para que prestem suas informações no prazo legal, devendo trazer aos autos relatório médico atualizado cadastrado no sistema de saúde local e informações sobre o cadastramento do pedido de cirurgia em prol do impetrante no sistema regulatório próprio. Recebidas as informações, tornem os autos conclusos para nova avaliação da pretensão liminar deduzida no mandado de segurança. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator